Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES – PAGSEGURO – CHARGEBACK. VENDA DE MERCADORIAS – ENTREGA DOS PRODUTOS – NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. Na origem, a autora relata que efetuou duas vendas de roupas utilizando o PAG SEGURO e enviou o produto por ter sido autorizado e confirmado por e-mail a quantia relativa em seu favor, mas depois recebeu a informação de que a venda foi cancelada pela operadora do cartão, tendo a compra sofrido o denominado “chargeback”. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de R$ 987,05 e R$ 1.613,47 relativos às vendas.
3. No caso em análise, a fim de comprovar a entrega dos produtos, a autora anexa mensagens de WhatsApp (ID Num. 28597089 a 28597091). No entanto, em nenhum momento consta mensagem da compradora que ateste o recebimento da mercadoria. Há tão somente a seguinte mensagem que não tem o condão de comprovar tal entrega, como pretendido: “Deixei aqui com o rapaz da trente [sic]. Ele disse que vc pediu para ele recebe [sic]”.
4. À vista disso, não há como determinar o pagamento dos valores questionados se a autora não se desincumbiu de comprovar a entrega dos produtos.
5. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.